Tribunal: TJPA
Processo: 0001090-65.2019.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001090-65.2019.8.14.0049

EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS DOS REIS ARAUJO, DANIELE DANTAS DE OLIVEIRA, JOANIA COELHO DE OLIVEIRA, ALESSANDRO REIS DA SILVA

APELANTE: GLEICIANE ALVES TEIXEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO PLEITEADA EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipóteses a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLEICIANE ALVES TEIXEIRA, ALESSANDRO REIS DA SILVA, JOANIA COELHO DE OLIVEIRA, DANIELE DANTAS DE OLIVEIRA E MARCUS VINICIUS DOS REIS ARAÚJO
em face do v. Acórdão ID 15478004, julgamento ocorrido em 31.07.2023, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UN NIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois a apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga apreendida com a acusada, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade”.

Alega a defesa dos Embargantes (ID 15551438), para efeitos infringentes e de prequestionamento que a decisão objurgada é omissa pois não analisou de ofício nulidade da diligência e a imprestabilidade da ação penal ante a ausência de justa causa no ingresso em domicílio e a mitigação da garantia prevista no art. 5, inc. XI, da CF.

Afirma, que por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida pelo Tribunal de Justiça ex officio, é plenamente possível sua verificação pela via dos Embargos de Declaração.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja dirimida a supracitada omissão.

Pede, ainda, que seja o caso de prequestionamento do tema para efeito de recurso em tribunais superiores.

Nesta
Superior Instância (ID 17145136)
, o Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexiste qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Adentrando juridicamente ao assunto, bem se sabe que consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, quando o acórdão ou sentença ostentarem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, pode a parte interessada se valer da figura dos Embargos de Declaração para o fim de extirpar referidas imperfeições do julgado.

Na lição de Fábio Roque Araújo e Klaus Negri Costa, decisão omissa é aquela que "
deixa de trazer algum conteúdo necessário ou esperado pela parte, ou seja, que contém uma lacuna no seu teor. Seguindo-se, por exemplo, não se manifesta sobre uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou, então que deixa de fundamentar a decisão
" (in: Processo Penal Didático. Salvado. Editora Jus Podvm, 2ª Ed., 2019, p. 1276).

Nesse parâmetro, em minuciosa leitura do Acórdão que julgou a Apelação outrora interposta, de pronto já se torna possível afirmar que
o referido julgado está isento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
, parâmetros esses a que alude o artigo 619 do Código de Processo Penal, para o fim de legitimar o manuseio dos Embargos de Declaração.

Ademais, o Embargante inova no presente momento ao alegar omissão no acórdão em razão de não ter sido observado o art. 157, do CPP, quando da entrada dos policiais em sua residência sem a devida autorização, pois, em momento algum nas suas razões de recurso, em razões recursais trouxe qualquer insurgência a este respeito.

Em verdade, o Embargante, inconformado com a decisão proferida pela Turma Julgadora, busca, por meio de Embargos de Declaração, modificar a solução assinada no Acórdão embargado, pretensão, como dito, de todo improcedente, posto que a decisão questionada expôs didaticamente os fundamentos que levaram os julgadores a se posicionarem daquela forma, não podendo o Embargante exigir a interpretação do caso por parte do Julgador da forma como acha ser a correta.

Desta maneira, se a solução jurídica adotada pela Turma Julgadora desatendeu a pretensão do Embargante, a limitada via dos Embargos de Declaração não se presta a alterar a referida decisão colegiada, pois ela carece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e, uma vez ausentes tais máculas, inoperante também é a figura dos Embargos de Declaração para fins de questionar matérias para ulterior interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (prequestionamento), haja vista que o legislador não elencou tal funcionalidade ao referido meio recursal.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - VÍCIOS INEXISTENTES - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

- Inexistindo no acórdão as anomalias previstas no artigo 619, do Código de Processo Penal, é inflexível a rejeição dos Embargos de Declaração. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0145.20.350955-2/002, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se analisar tal matéria que não foi pleiteada em razões recursais. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024